Tribunal: TJMT
Processo: 1022454-89.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022454-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS - CNPJ: 11.251.230/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona regularmente a lide.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide, e que a demora na citação ocorreu por culpa do Judiciário (Súmula 106 do STJ).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante propôs esta Ação em 7-12-2016, e em 19-12-2016 o Juízo de origem mandou citar a ré para purgação da mora em 5 dias ou apresentação de defesa em 15 dias.

A carta de citação foi expedida só em 31-3-2017, e no dia 27-4-217 o oficial de justiça certificou o seguinte:

“(...)
diligenciei-me à Rua 13 de Junho, e lá estando não foi possível proceder citação da requerida CLAUDIA MARIA G. DOS SANTOS -ME, em razão de não localizar o número indicado, ou seja, 365/366, os números mais próximos localizados são 300,303,68,78,102,462,474,642,467. Ante o exposto, solicito à parte autora que indique ponto de referencia ou mesmo nome fantasia da empresa ré afim de que o Oficial de Justiça possa dar cabal cumprimento à Ordem. O referido é verdade e dou fé”.

O autor não foi intimado dessa certidão negativa, e em 2-6-2017 compareceu espontaneamente nos autos para fornecer novo endereço.

Houve nova tentativa de citação em 28-2-2018, porém negativa, conforme certidão de 28-5-2018. O autor foi intimado apenas em 17-9-2018 para se manifestar a esse respeito em 5 dias, em 19-9-2018 indicou novo endereço e em 9-11-2018 foi intimado para depositar a diligência do oficial de justiça, o que cumpriu em 12-11-2018.

Mais uma tentativa de citação em 31-1-2019, com certidão negativa juntada em 25-4-2019; o autor foi intimado dessa situação somente em 6-5-2019, e em 9-5-2019 informou novo endereço.

Outra tentativa frustrada em 1º-8-2019, com certidão negativa em 27-8-2019; a intimação do autor se deu somente em 17-10-2019, tendo ele indicado novo endereço em 22-10-2019.

Em 12-12-2019 foi intimado para depositar a diligência do oficial de justiça em 5 dias, o que fez em 8-1-2020.

Contudo, só em 12-8-2020 o Juízo da causa determinou o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Nova tentativa de citação em 17-9-2020, e juntada de certidão negativa em 13-10-2020. Mais uma vez o autor não foi intimado, e em 11-11-2020, espontaneamente, informou novo endereço.

Outra tentativa de citação em 19-2-2021, com certidão negativa em 20-4-2021, da qual o autor não foi intimado. Em 16-8-2021 requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, o que não foi analisado, sendo extinto o processo diante da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O autor recorreu dessa decisão e obteve a nulidade da sentença por violação ao parágrafo único do art. 487 do CPC, sendo determinado que na instância de origem se dê o fiel cumprimento dos artigos 9º e 10 do CPC.

O apelante alegou a prescrição intercorrente, que foi reconhecida e resultou na extinção do feito outra vez.

Como visto,
desde que propôs a Ação o apelante busca efetivar a citação; por conseguinte, não houve desídia de sua parte.

Durante todo o trâmite processual promoveu as medidas necessárias para localizar a devedora e para o seguimento da demanda.

A demora na concretização de alguns atos processuais se deve aos mecanismos do próprio Judiciário.

Dessa forma, aplica-se a este caso a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Sobre a matéria:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Não age com inércia ou desídia o autor que impulsiona o feito regularmente no intuito de obter a satisfação do crédito.

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
” (Súmula 106 do STJ)”.
(TJMT, N.U 0002736-62.2016.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-8-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024